Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-02.2017.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA , A QUAL INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA. ICMS. TUST. TUSD. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática do relator que indeferiu o pedido de antecipação da tutela (ID 2286262).
2. Agravo interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Alega o agravante plausibilidade do direito pleiteado, diante do firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que "a tutela de evidência pode ser deferida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não havendo respaldo legal a fundamentação utilizada na decisão interlocutória agravada." Assevera que "a medida é plenamente reversível, uma vez que, caso seja julgado improcedente o mérito do processo, basta a agravante pagar as quantias retiradas da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia."
4. Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada (ID 2908160).
5. Determinado o sobrestamento do feito, em virtude da afetação do EResp 1.163.020/RS à sistemática dos recursos repetitivos TEMA 986 (ID 3069429).
6. Não se tratando de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Existe uma confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, possibilitando o julgamento conjunto de ambos. Agravo Interno conhecido e não provido.
7. Interpôs o AUTOR agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para compelir "a Companhia Energética de Brasília (CEB) para promover, nas faturas em diante, a exclusão imediata da base de cálculo do ICMS em referência às tarifas que não correspondem ao uso de energia, tais como distribuição, transmissão, encargos setoriais ou perda do sistema elétrico, mediante intimação ou ofício para o endereço SIA Área de Serviços Públicos, Lote “C”, Brasília/DF, CEP no 71.215-902."
8. A liminar foi indeferida, sob o fundamento que não estavam "presentes a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável a amparar a medida, pois os encargos setoriais cobrados, em tese, indevidamente na fatura de energia elétrica, podem ser facilmente restituídos em caso de procedência do pedido veiculado pela parte, pelo que não se demonstra qualquer risco no aguardo do término do processo." (ID 2286262).
9. O Recurso Especial no 1163020/RS, paradigma do Tema 986 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, teve seu acórdão de mérito publicado em 29/05/2024, com fixação da seguinte tese: "Na Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
10. Em suas razões recursais, a parte AGRAVANTE alega que é pessoa jurídica de direito privado no ramo da alimentação. Aduz que o ICMS vem sendo cobrado sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, e sobre a Tarifa de Distribuição, Tarifa de Transmissão, Encargos Setoriais e Perdas do Sistema Elétrico. Ou seja, a alíquota de ICMS de 21% (vinte e um por cento) incide sobre o somatório do consumo da energia, distribuição, transmissão, encargos setoriais, perdas do sistema elétrico e tributos, os quais não representam o consumo efetivo de energia. Assevera que há tutela de evidência em razão da plausibilidade do direito e firme posicionamento e Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Destaca "a tutela de evidência pode ser deferida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não havendo respaldo legal a fundamentação utilizada na decisão interlocutória agravada".
11. De acordo com o Art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o risco de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo. Para isso, é necessário identificar na demanda elementos fáticos, como alegações verossímeis e/ou provas, que permitam, em uma análise preliminar, formar uma convicção sobre a probabilidade de existência do direito do demandante. Além disso, a urgência deve ser demonstrada pela constatação de que a demora na concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser protegido, ou o resultado útil do processo, a um prejuízo significativo.
12. No caso em questão, não se observam os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal solicitada pelo agravante.
13. Na ausência de qualquer alteração fática e/ou jurídica que possa modificar os fundamentos da decisão que negou a antecipação da tutela recursal, esta deve ser mantida no mérito pelas suas próprias e jurídicas motivações já lançadas.
14. Agravo interno conhecido e improvido. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão agravada mantida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.